Tribunal: TJMT
Processo: 1010874-23.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010874-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

2. O apelante alega cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida no mesmo dia em que se encerraria o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, impossibilitando o exercício do contraditório.

3. O recorrente sustenta que o laudo pericial não apresentou resposta conclusiva a todos os quesitos e contém contradições, além de apontar discrepância significativa nas faturas impugnadas em relação ao seu histórico de consumo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de
defesa pela prolação da sentença antes do término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, em violação ao disposto no art. 477, §1º, do CPC/15.

III. Razões de decidir

5. Conforme documentação dos autos, o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo de 15 dias, mas proferiu sentença de mérito no mesmo dia em que se encerraria o referido prazo.

6. A prolação da sentença antes do término do prazo para manifestação sobre o laudo pericial configura inequívoco cerceamento de defesa, pois impede que as partes exerçam o contraditório e a ampla defesa em relação à prova técnica produzida nos autos.

7. O cerceamento de defesa mostra-se ainda mais evidente quando o apelante aponta possíveis contradições no laudo pericial que poderiam ter sido objeto de esclarecimento caso tivesse sido oportunizada a manifestação das partes antes da prolação da sentença.

8. O procedimento adotado pelo juízo de origem viola frontalmente o disposto no art. 477, §1º, do CPC/15, que garante às partes o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 dias.

9. A prova pericial foi determinante para o convencimento do juízo de origem, o que torna ainda mais grave a impossibilidade de manifestação das partes sobre seu conteúdo antes da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença antes do término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, em violação ao disposto no art. 477, §1º, do CPC/15, especialmente quando a prova técnica constitui o principal fundamento da
decisão judicial. 2. O direito ao contraditório e à ampla defesa compreende a possibilidade de manifestação sobre todas as provas produzidas nos autos, incluindo a apresentação de parecer técnico e pedido de esclarecimentos ao perito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15,
arts
. 477, §1º e §2º, 473, IV, 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/02/2024,
DJe
01/03/
2024.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010874-23.2020.8.11.0041 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT

APELANTE:

ANTONIO DONIZETE AGUILERA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

ANTONIO DONIZETE AGUILERA
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a qual
julgou
im
pr
ocedente o pedido
inicial
, revogando a tutela provisória d
e urgência deferida
e
condeno
u
a parte
requerente ao pagamento das custas e despesas
processuais fixando, a verba honorária em R$ 2.500,00, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15
.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante
,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida no mesmo dia em que se encerraria o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, em violação ao disposto no art. 477, §1º do CPC/15.

Sustenta, n
o mérito, que o laudo pericial não apresentou resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, como preconiza o art. 473, inciso IV do CPC
/15
, além de ter sido contraditório em determinado ponto, quando afirmou que "
com base na documentação apresentada, a unidade consumidora ficou por um período sem registro de consumo, ficando a mesma leitura registrada no medidor em 21.975 kWh nos meses de leitura confirmada em 09/04/2019, 10/07/2019 e 09/10/2019, sendo um indicativo de que havia algum problema com a medição"
, mas ao mesmo tempo concluiu que "
a perícia não encontrou provas suficientes que constatassem a presença de irregularidade nos consumos faturados no imóvel nos períodos reclamados".

Aleg
a,
ainda
,
que as faturas impugnadas revelam cobrança discrepante em relação ao seu histórico de consumo, pois se a média de consumo da UC nos meses que antecederam a cobrança indevida (março a dezembro) foi de aproximadamente 57,95 kWh, a fatura de janeiro registrou aumento de 137,7% (7.983 kWh) e a de fevereiro acréscimo de 2.122,5% (1.230 kWh).

Por fim, requer o
provimento do recurso para

decretar a nulidade da sentença pelo cerceamento ao direito das partes se manifestarem sobre o laudo pericial antes da prolação da decisão, determinando o retorno dos autos à origem para tal manifestação
, subsidiariamente, a
reforma
d
a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
321217027
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010874-23.2020.8.11.0041 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT

APELANTE:

ANTONIO DONIZETE AGUILERA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

V O T O

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 11/06/2025, conforme ID
321217011
, o juízo de primeiro grau proferiu despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, no mesmo dia em que se encerraria o prazo
para manifestação (10/07/2025), o juízo proferiu sentença de mérito (ID
321217016
), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no laudo pericial.

Tal procedimento viola frontalmente o disposto no art. 477, §1º
,
do
CPC/15
, que estabelece:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

A prolação da sentença antes do término do prazo para manifestação sobre o laudo pericial configura inequívoco cerceamento de defesa, pois impede que as partes exerçam o contraditório e a ampla defesa em relação à prova técnica produzida nos autos, especialmente quando esta constitui o principal fundamento da decisão judicial.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão essencialmente no laudo pericial, como se depreende do seguinte trecho da sentença:

“[...] O expert concluiu que as variações de consumo observadas após a substituição do equipamento medidor

demonstram a regularidade dos faturamentos realizados com base nos registros de consumo. Constatou,

ainda, que os valores faturados estão compatíveis com a quantidade de carga instalada no imóvel, sendo

compatíveis com o perfil de uma propriedade rural de tal porte, podendo naturalmente variar conforme a

utilização dos equipamentos. Por fim, assentou o perito que, à luz
da análise técnica realizada, não foram

encontradas provas suficientes que indicassem a existência de qualquer irregularidade nos consumos

faturados nos períodos impugnados, afastando, assim, a alegação de cobrança indevida
. [...]”

Assim, resta evidente que a prova pericial foi determinante para o convencimento do juízo, o que torna ainda mais grave a impossibilidade de manifestação das partes sobre seu conteúdo antes da prolação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui
o
seguinte
entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes
. 3. Agravo não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024) (
g.n
.)

Na hipótese em exame
, o cerceamento de defesa mostra-se ainda mais evidente quando se observa que o apelante, em seu recurso, aponta possíveis contradições no laudo pericial que poderiam ter sido objeto de esclarecimento caso tivesse sido oportunizada a manifestação das partes antes da prolação da sentença.

Segundo o apelante, o laudo pericial teria sido contraditório ao afirmar que
"com base na documentação apresentada, a unidade consumidora ficou por um período sem registro de consumo, ficando a mesma leitura registrada no medidor em 21.975 kWh nos meses de leitura confirmada em 09/04/2019, 10/07/2019 e 09/10/2019, sendo um indicativo de que havia algum problema com a medição"
, mas ao mesmo tempo concluir que
"a perícia não encontrou provas suficientes que constatassem a presença de irregularidade nos consumos faturados no imóvel nos períodos reclamados"
.

Tal contradição, se existente, poderia ter sido objeto de pedido de esclarecimentos ao perito, nos termos do art. 477, §2º
,
do CPC
/15
, caso tivesse sido oportunizada a manifestação das partes sobre o laudo pericial antes da prolação da sentença.

Diante do exposto, resta configurado o cerceamento de defesa pela prolação da sentença antes do término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo pericial, em violação ao disposto no art. 477, §1º
,
do CPC
/15
, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação das partes sobre o laudo pericial.

Em face do reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do exposto,
dou
provimento
a
o recurso
,
a fim de
anular
a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para
oportunizar a manifestação das partes sobre o laudo pericial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026